Tribunal: TJSP
Processo: 1503503-82.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas. Laudo pericial atestou a existência de ligação clandestina, possibilitando o consumo de energia elétrica sem mensuração. Funcionário da concessionária e policiais civis constataram que o imóvel era abastecido com energia elétrica mediante ligação

Ementa:
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas bem demonstradas. Laudo pericial atestou a existência de ligação clandestina, possibilitando o consumo de energia elétrica sem mensuração. Funcionário da concessionária e policiais civis constataram que o imóvel era abastecido com energia elétrica mediante ligação direta no poste da via pública, sem medidor de consumo. Confissão informal do apelante de ter realizado ligação clandestina havia cinco meses. Confissão policial retratada em juízo. Standard probatório robusto à comprovação da hipótese acusatória. A energia elétrica é bem móvel passível de mensuração econômica e, portanto, pode ser objeto material do crime de furto, o que revela a tipicidade formal da conduta. Exegese do art. 155, § 3o, do Código Penal. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Relevância penal da conduta, não só pelo prejuízo econômico dela decorrente, mas também pelo risco que a pretendida insignificância ensejaria à fruição de serviço público indispensável à dignidade da pessoa humana. Tipicidade material da conduta presente. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. Desemprego ou dificuldades financeiras que não constituem estado de necessidade apto a afastar a ilicitude da conduta. Não comprovados o perigo atual e a inexistência de alternativa para o agente senão o sacrifício de interesse de outrem, como incumbiria à defesa (art. 156 do CPP). QUALIFICADORA DA FRAUDE. A subtração de energia elétrica mediante ligação direta na rede de abastecimento, desprovida de medidor de consumo, caracteriza fraude, por vencer mecanismo de controle e fiscalização do bem móvel por equiparação e, assim, qualifica o crime de furto. Qualificadora mantida.
PENAS. Base corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante as circunstâncias do crime, que perdurou ao menos três meses. Na segunda etapa, a confissão extrajudicial do apelante foi valorada pelo Estado-juiz para a condenação criminal. Ora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (tema 1194 do c. STJ), com retorno das penas ao piso. Na terceira fase, à míngua de mensuração do prejuízo econômico suportado pela empresa vítima, reconheceu-se, com acerto o privilégio. Redução adotada na origem (metade) fica majorada para 2/3, já que o r. Juízo a quo utilizou o prolongamento da subtração para fixar a base acima do piso e, simultaneamente, para eleger o percentual atinente ao privilégio, o que constitui bis in idem. Aplicação isolada da pena de multa que não atende às finalidades preventiva e repressiva da pena. Penas redimensionadas para 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. Preenchidos os requisitos legais, correta a aplicação de penas alternativas. Ora aplicada apenas a prestação de serviços à comunidade, em compatibilização com a penas concretizada, mantido o regime aberto.
Apelo defensivo provido em parte para: a) redimensionar as penas do apelante para 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa mínimos e, b) aplicar uma única pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período; mantida, no mais, a r. sentença.